Tribunal: STF
Processo: RE 1397536
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. LEI 10.165/2000. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES COMUNS. DANO AMBIENTAL A BEM DA UNIÃO – FISCALIZAÇÃO DO IBAMA. POSSIBILIDADE.



    1. A proteção ao meio ambiente é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, VI, combinado com art. 225 da CF/1988), o que implica dizer que a defesa ambiental concerne a todas as pessoas de Direito Público da Federação de forma não excludente. 



    2. A Lei 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que compete ao IBAMA executar essa política e atuar supletivamente no licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (art. 10), como no caso dos autos — substituídos são indústrias de madeiras. 



    3. A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, instituída pela Lei 10.165/2000, é cobrada pelo poder público às empresas com atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, em face do poder de polícia administrativa outorgado ao IBAMA, tendo como sujeito passivo todo aquele que exerça as atividades constantes no rol do anexo VIII da citada Lei. 



    4. O § 3º do art.17 da LC 140/2011 traz uma exceção fundamental ao estipular que qualquer ente federativo pode exercer a fiscalização dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidores, analisando sua compatibilidade frente à legislação ambiental vigente. 



    5. O STJ pacificou o entendimento de que a atividade desenvolvida com risco de dano ambiental a bem da União pode ser fiscalizada pelo IBAMA, ainda que a competência para licenciar seja de outro ente federado (AgRg no REsp 711405/PR). 



    6. Apelação a que se nega provimento”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, alega o recorrente ter havido violação dos arts. 145, II; e 150, IV, da Constituição Federal.



    Aduz que a LC nº 140/11 fixou a competência dos estados para fiscalizar o meio ambiente, nos termos do art. 24, parágrafo único da Constituição Federal. Diz que essa competência não afronta o art. 23, VI, do texto constitucional, estando resguardada a competência comum quanto à proteção do meio ambiente.



    Nessa toada, aponta que coube ao estado o poder para fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras e destaca que, antes da instituição da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) exigida pelo IBAMA, “o Estado de Mato Grosso já detinha da atribuição legal para fiscalizar as atividades em questão (inclusive exercendo a competência para instituir a respectiva taxa em razão do poder de polícia)” (grifo no original). 



    Menciona o art. 8º, XIII e XIV, daquela lei complementar e afirma, à luz desses dispositivos, ser defeso ao IBAMA “fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais licenciados pelo estado” (grifo no original).



    Pondera que o texto constitucional exige vinculação entre a atuação da administração pública e a cobrança de taxas.



    Diz que a cobrança da TCFA enseja dupla incidência tributária, tendo presente o fato de o Estado de Minas Gerais também exigir taxa das empresas potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.



    Assevera que o direito tributário repugna a duplicidade de exigência de taxa sobre o mesmo fato gerador. Indica que essa duplicidade viola o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.



    Decido.



    O Tribunal de origem assentou a possibilidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), destacando que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a defesa ambiental e que, mesmo à luz da LC nº 140/11, o IBAMA pode fiscalizar atividade que gere risco de dano ambiental, ainda que a competência para licenciar essa atividade seja de outro ente.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A proteção ao meio ambiente é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, VI, combinado com art. 225 da CF/1988), o que implica dizer que a defesa ambiental concerne a todas as pessoas de Direito Público da Federação de forma não excludente. 



    A Lei 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que compete ao IBAMA executar essa política e atuar supletivamente no licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (art. 10). 



    A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, instituída pela Lei 10.165/2000, é cobrada pelo poder público às empresas com atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, em face do poder de polícia administrativa outorgado ao IBAMA, tendo como sujeito passivo todo aquele que exerça as atividades constantes no rol do anexo VIII da citada Lei. 



    No caso dos autos, os substituídos são indústrias de madeiras, cujas atividades se enquadram nas constantes no rol do anexo da Lei 10.165/2000.



    (...)



    Assim, de acordo com essa Lei Complementar, no âmbito das ações de licenciamento e fiscalização, a regra geral é a de que o ente competente para promover o licenciamento é o que detém a atribuição de fiscalização.



    (...)



    Nesse sentido, o art. 17 da mencionada LC 140/2011 dispõe que compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.



    Ocorre que, o § 3º do artigo citado traz uma exceção fundamental para a interpretação do dispositivo, estipulando que qualquer ente federativo pode exercer a fiscalização dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidores, analisando sua compatibilidade frente à legislação ambiental vigente.



    Assim, ratifico o entendimento exposto na sentença de que o IBAMA, atuando pela União (descentralização), tem competência para preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais, na forma prevista no art. 6º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, com as alterações da Lei nº 7.804/1989, bem como para fiscalizar, supletivamente, as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras das empresas licenciadas pelos órgãos estaduais, como no caso dos autos. 



    Nesse sentido, quando a atividade desenvolvida com risco de dano ambiental a bem da União pode ser fiscalizada pelo IBAMA, ainda que a competência para licenciar seja de outro ente federado. (STJ. AgRg no REsp 711405/PR, rel. ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 15/5/2009)”. 



    Verifica-se que a conclusão à qual chegou o Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento do RE nº 416.601/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, a Corte realçou que o IBAMA exerce pode de polícia, fiscalizando atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Na mesma oportunidade, o Ministro Joaquim Barbosa, ao votar acompanhando o Relator pela constitucionalidade do tributo, bem anotou que “a competência para a guarda e conservação do meio ambiente é comum a todos os membros da Federação (art. 23, IV e VII, da Constituição)” e que sendo o IBAMA órgão da União não haveria “impedimento constitucional para que a entidade, ao desempenhar regularmente as respectivas funções legais pertinentes à proteção do meio ambiente, também seja a destinatária parafiscal do tributo”.



    Ao apreciar o RE nº 602.089/MG-AgR, a Segunda Turma, amparando-se na competência comum das unidades federadas para fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras, afastou a alegação de que a cobrança da TCFA seria inválida por acarretar dupla tributação.



    Sobre o assunto, vale conferir o que consignou o Relator, Ministro Joaquim Barbosa:



    “É condição constitucional para a cobrança de taxa pelo exercício de poder de polícia a competência do ente tributante para exercer a fiscalização da atividade específica do contribuinte. 



    Em termos gerais, por se tratar de competência comum, exercida concomitantemente pela União, pelos estados (Distrito Federal) e pelos municípios, as diversas iniciativas de fiscalização das atividades potencialmente modificadoras do meio ambiente não são mutuamente exclusivas (arts. 23, VI, 24, VI e VIII da Constituição e 6º, III da Lei 9.985/2000). 



    Por não serem mutuamente exclusivas, as atividades de fiscalização ambiental não se sobrepõem e, portanto, não ocorre bitributação. 



    Eventual violação constitucional decorreria da exasperação da carga tributária, tornada desproporcional ou irrazoável, considerada a somatória dos valores exigidos pela União, pelo estado, pelo Distrito Federal e pelo município. 



    Para concluir pela violação do princípio da vedação do uso de tributo com efeito confiscatório seria necessário examinar a base de cálculo de ambas as exações, o que se afigura impossível neste caso, na medida em que a agravante não trouxe ao debate o texto da lei estadual que criou a taxa de fiscalização ambiental” (grifo nosso).



    O julgado foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. EXAÇÕES COBRADAS PELA UNIÃO E PELO ÓRGÃO ESTADUAL. BITRIBUTAÇÃO DESCARACTERIZADA. CONFISCO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA CONCLUIR PELA DESPROPORCIONALIDADE OU PELA IRRAZOABILIDADE DA COBRANÇA. É condição constitucional para a cobrança de taxa pelo exercício de poder de polícia a competência do ente tributante para exercer a fiscalização da atividade específica do contribuinte (art. 145, II da Constituição). Por não serem mutuamente exclusivas, as atividades de fiscalização ambiental exercidas pela União e pelo estado não se sobrepõem e, portanto, não ocorre bitributação. Ao não trazer à discussão o texto da lei estadual que institui um dos tributos, as razões recursais impedem que se examine a acumulação da carga tributária e, com isso, prejudica o exame de eventual efeito confiscatório da múltipla cobrança. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 602.089/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 22/5/12 - grifo nosso).



    A compreensão de que é constitucional a cobrança da TCFA em casos como o presente também pode ser depreendida de diversos outros, como: RE nº 603.513/MG-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 304/14; RE nº 605.776/PR-AgR-segundo, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/21; AI 648.201/SP-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/6/09.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente